Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 79251483):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRAZO JÁ VENCIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DO CREDOR RESTABELECIDO - RECURSO PROVIDO.
A prorrogação do prazo do stay period pelo prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência, muito mais ainda se o prazo prorrogado já decorreu, inclusive em decisão transitada em julgado, restando ao judiciário restabelecer o direito credor para todos os fins.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 86168482).
Nas razões do recurso especial, a Recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 6, 47, 49 da Lei 11.101/05 e 493 do CPC, sob o argumento de que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, É MEDIDA JUSTA E LEGAL, pois, nessa hipótese, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05), onde se faz incabível a reforma da decisão nos termos apontados pelo Banco Agravante”.(sic.)
Afirma que “na cláusula quarta do seu contrato social (DOC. 05) consta que "a sociedade tem como objeto social O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL". Tal fato é de suma importância para se constatar que a empresa Recorrente não pode ser despojada dos bens declarados como essenciais pelo juízo recuperacional, na forma como almeja o Recorrido. No caso posto à liça, a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no RAMO DE TRANSPORTES”. (sic.)
Aduz ainda que “se não bastasse, o Recorrido, ainda teria em sede de insurgência quanto a manutenção do crédito aos efeitos do processo recuperacional, oportunidade que apresentou IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO quanto à manutenção dos contratos de alienação fiduciária aos efeitos da RJ e a referida IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ainda não julgada, portanto Excelência, é incontroverso no presente momento a submissão do contrato em comento aos efeitos da RJ”.(sic.)
Por fim, assevera a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que o “acórdão prevê a possibilidade do recorrido conseguir apreender todos os caminhões em garantia ao seu contrato”, porém “a empresa Recorrente não pode ser despojada dos bens declarados como essenciais pelo juízo recuperacional”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89347970 e 89477998.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade dos bens seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça